Tribunal: TJPA
Processo: 0804603-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804603-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: WIVANI MARQUES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 4º VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
: IMPOSSIBILIDADE.

1. A DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO A QUO APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, ANCORADA NA MATERIALIDADE DO DELITO E NOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUA AUTORIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 312 DO CPP.

2. A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, COMETIDO EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE DIVERSOS GOLPES DE FACA, COM A PARTICIPAÇÃO DE UM MENOR ADOLESCENTE, AMPARAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR.

3. O PACIENTE EVADIU-SE DO DISTRITO DA CULPA, E ESTÁ HÁ QUASE 11 (ONZE) ANOS FORAGIDO, EVADINDO-SE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, SITUAÇÃO A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA MEDIDA SEGREGATIVA. PRECEDENTES.

2.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO DECRETADO DE OFÍCIO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. OS C. STF E STJ TÊM SE MANIFESTADO NO SENTIDO DE QUE VIGORA, NO DIREITO PROCESSUAL PENAL, O PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM, PELO QUAL SÃO VÁLIDOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS SOB A VIGÊNCIA DE LEI ANTERIOR.

2. NO CASO DOS AUTOS, A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE FOI DECRETADA ANTES DA LEI Nº 13.964/2019 ENTRAR EM VIGOR, DESCABENDO, PORTANTO, COGITAR A RETROAÇÃO PARA ATINGIR AS PRISÕES PROCESSUAIS EM CURSO QUANDO DO ADVENTO DA NOVA LEI.

PRECEDENTES:
STF - HC 188.139 CE, Relator: Ministro Dias Toffoli, J. 25/02/2021, E STJ -
AgRg no HC n. 665.084/MT, relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/9/2021, DENTRE OUTROS.

3.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO
: NÃO ACOLHIDO.

1. APESAR DO LAPSO TEMPORAL ENTRE A DATA DOS FATOS, E A DATA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, JUSTIFICA-SE A APLICAÇÃO DA MEDIDA, VEZ QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO DA JUSTIÇA, EVADINDO-SE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, APESAR DE TER CONSTITUÍDO ADVOGADO PARTICULAR PARA ATUAR EM SUA DEFESA, SITUAÇÃO A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO.

2. Ademais, o agravante encontra-se foragido e o mandado de prisão expedido está pendente de cumprimento.

4.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ART. 319 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
: NÃO ACOLHIDO.

1. AS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ, A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO VERIFICADA A PRESENÇA DE ALGUM DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 312 DO CPP, UMA VEZ QUE A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL FUNDAMENTAÇÃO A NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA.

2. MEDIDAS CAUTELARES QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE SE EVADIU DO DISTRITO DA CULPA E EVADE-SE DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL HÁ QUASE 11 (ONZE) ANOS.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito, pela sua
denegação
, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar
, interposta em favor de
Wivani Marques Pereira
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, contra decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri de Belém/PA
, autoridade ora inquinada coatora.

Em sua
peça inicial
, ID 8913434, o impetrante informou que o paciente foi denunciado por ter, supostamente, cometido o
crime de homicídio qualificado
, previsto no
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
. Esclareceu que a prisão preventiva do paciente foi decretada em
27 de junho de 2018
, pois, após ser
citado por edital
, o paciente
não compareceu em juízo
, tampouco constituiu advogado. Inclinou que a decisão do juízo singular pautou-se na necessidade de aplicação da lei penal, vez que, ao ver do magistrado, o paciente encontrava-se foragido.

Pontou que a citação do paciente, todavia, veio a ocorrer apenas em
08 de março do ano corrente, 2022
. Em sua defesa, o paciente sublinhou que não estava foragido, mas que houve um equívoco, pois, se mudou para o município de Marituba/PA, e, ingenuamente, não imaginava que estava respondendo à
Ação Penal nº 0001957-68.2011.8.14.0201,
que apura a suposta prática do delito de homicídio.

Alegou que a decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida de ofício, em desconformidade com a atual jurisprudência dos Tribunais Superiores, que se alinharam, a partir de 2019, com as disposições do Pacote “Anticrime”.

Baseado em tais afirmações, o impetrante requereu, em sede de liminar, a revogação da custódia cautelar, pois encontra-se viciada, ante a existência do “
fumus boni iuris
” e do “
periculum in mora
”, sendo cabível, ainda, a substituição da medida constritiva por outras medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do
artigo 319, do Código de Processo Penal
.

Por derradeiro, pugnou pela
concessão em definitivo da ordem
, mantendo-se os efeitos da liminar pleiteada.

Juntou documentos.

Após a distribuição dos autos à minha Relatoria, ID 8919182, decidi pela
denegação
do pedido de liminar, por não vislumbrar patente ilegalidade a justificar sua concessão. Solicitei
informações
ao juízo coator e, oportunamente, a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Em sua resposta, através do
Ofício nº 42/2022 – GAB
, a autoridade inquinada coatora
informou
,
in verbis
:

“
(...).

1. Cumprimentando-o, este Juízo foi informado mediante o Despacho/Ofício, via e-mail, acerca do Habeas Corpus impetrado em favor de WIVANI MARQUES PEREIRA, presto as seguintes informações: 2. A paciente foi denunciada em 26.11.2013 (30113621) por ter infringido o artigo 121, §2º, inciso IV do CPP, vitimando, em via pública, Márcio de Assis da Silva no dia 31.03.2011.3. A denúncia foi recebida em 13.12.2013 (30113622) e após não ter sido encontrado para ser citado pessoalmente, foi expedido edital de citação (30113627) e em vista disso, suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, ocasião em que, também, foi decretada a prisão preventiva (30113628). 4. Consta nos autos habilitação de Advogado, com procuração, em 55866325 e resposta a acusação em 56618946, com ratificação ao recebimento da denúncia em 56692261, ocorrida em 05.04.2022, com determinação para apresentação de comprovante de endereço da ré no prazo de 5 dias. 5. Após a ratificação ao recebimento da denúncia consta pedido de revogação de prisão preventiva em 56791095, tendo sido os autos enviados, via Pje, ao Ministério Público que possui prazo até o dia 18.04.2022 para se manifestar. É o que havia a informar. (...).
”. (ID 8945909).

Ao receber o feito, a Procuradoria de Justiça, por intermédio do
Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
, manifestou-se pela
necessidade de complementação
das informações prestadas pelo juízo
a quo
, ID 9113993.

Os autos foram baixados em diligência, para que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações requeridas, ID 9118199.

As
informações complementares
foram prestadas pelo juízo coator, através do
Ofício nº 43/2022 – GAB
, ID 9165551, e IDs 9166968 a 9167013.

Nesta
Superior Instância
, ID 9367528, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo
conhecimento
da ordem e, no mérito, pela sua
denegação
, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade da ação mandamental, mormente a possibilidade jurídica do pedido, legitimidade da parte e interesse de agir,
conheço
do presente
Writ
.

Após compulsar as razões suscitadas no presente remédio constitucional, entendo que a impetração ora analisada
não merece ser prosperar
, pelos motivos a seguir delineados.

É cediço que a
prisão cautelar
deve ser considerada
exceção
, já que, por meio desta medida priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento cautelar definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Dessa forma, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas Instâncias Superiores.

Convém salientar, contudo, que a presunção de inocência não é incompatível com a prisão processual e nem impõe ao paciente uma pena antecipada, porque não deriva do reconhecimento da culpabilidade, mas aos fins do processo, como medida necessária à
garantia da ordem pública
, à
conveniência da instrução processual
e/ou para
assegurar a aplicação da lei penal
.

No caso concreto, verifico que
a manutenção da custódia cautelar do paciente é medida que se impõe
, pois o decreto preventivo ora hostilizado encontra-se devidamente fundamentado. Vejamos.

Noticiou a
denúncia
, ID 9167011-9167012, que no dia
31 de março de 2011
, por volta das 20h30min, na Rua Che Guevara, no Conjunto Eduardo Angelim, no distrito de Icoaraci, o ora paciente
Wivani Marques Pereira
, na companhia de um
menor adolescente
, teria ceifado vida da vítima
Márcio de Assis da Silva
.

Segundo restou apurado, a vítima transitiva em via pública, momento em que teria sido arrebatada de surpresa com a presença do paciente e do menor, que subitamente começaram a
esfaqueá-la
.

Relatou que, mesmo sendo atacada pelos dois indivíduos, o ofendido ainda conseguiu fugir, sendo socorrido por populares e encaminhado até o hospital, todavia, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

A inicial acusatória apontou, ainda, que
o paciente estava foragido do distrito da culpa
, razão pela qual
não foi possível efetuar seu interrogatório perante a autoridade policial
.

A
denúncia foi oferecida
em
22 de novembro de 2013
, e
recebida
pelo magistrado singular em
13 de dezembro de 2013
, ID 9167011, sendo determinada a citação do réu, ora paciente.

Após a expedição do
mandado de citação
, ID 9167010, foi certificado pelo Oficial de Justiça que o paciente
não fora citado pessoalmente
,
por não residir mais no imóvel anteriormente informado
.

Fora expedida a
citação editalícia
, em
15 de maio de 2018
, ID 9167009.

Em
27 de junho de 2018
, o magistrado
a quo
proferiu a
decisão
que
decretou
a
prisão preventiva do paciente
, nos seguintes termos:

“
(...). 1. Compulsando os autos, verifico que
o réu WIVANY MARQUES PEREIRA foi regularmente citado por edital
, entretanto
não compareceu ao juízo e nem constituiu Defensor
, pelo que, com fundamento no art. 366, caput, do CPP, determino a
Suspensão do Processo e do curso do prazo prescricional
. 2. Manifesto-me, de pronto, quanto à decretação da Prisão Preventiva do denunciado, na forma que segue: Compulsando os autos,
constato que o acusado foi devidamente citado por edital, entretanto, até a presente data, não respondeu à acusação que lhe foi imputada e nem constituiu advogado
. Constato, ainda,
que o mesmo não foi encontrado no endereço constante nos autos, esgotando, assim, as possibilidades de busca do mesmo
. A prisão preventiva é uma faculdade do juiz, que poderá decretá-la em qualquer fase do processo, bem como revogá-la a qualquer momento, desde que tenham desaparecido os motivos que deram ensejo ao decreto cautelar, do qual exige como requisito a prova da existência do crime e indícios de autoria, segundo preleciona o art. 312, do CPP. (...).
No caso em análise, verifica-se a presença de pelo menos um dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente: Para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o acusado se encontra foragido, demonstrando sua clara intenção em furtar-se à aplicação da Lei Penal
; (...). Ressalte-se que a fuga, que justifica a prisão preventiva como fundamento da Garantia da Aplicação da Lei Penal, é aquela dotada de “razoável probabilidade” de que o agente pretende ilegitimamente escapar da justiça, ou seja, do cumprimento das suas determinações ou da imposição de uma pena prisional final. Ademais, conforme exigido pelo E. Supremo Tribunal Federal em precedentes que mitigam o rigor da mera alusão à fuga como suficiente para a decretação da prisão preventiva (STF, HC 87343, Dj 22.06.2007), o decreto de Prisão Preventiva deve pautar-se na análise do caso concreto, versando sobre dados específicos vinculados à quaestio, como é o caso dos autos.
Pois bem, no presente caso, satisfeitos estão os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade
. (...).
Deixo de aplicar as medidas cautelares previstas na lei 11.232/11 por entender que, no caso presente, as mesmas não são suficientes para a garantia da aplicação da lei penal, havendo adequação, necessidade e proporcionalidade no decreto de Prisão Preventiva contra o denunciado
. Assim,
por se encontrem presentes os fundamentos da Prisão Preventiva,
de ofício
, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal Pátrio, DECRETO a prisão preventiva de WIVANY MARQUES PEREIRA, qualificado nos autos
. Expeça-se Mandado de Prisão. Comunique-se à SUSIPE, à Delegacia de Capturas e à Polícia Federal, fazendo, ainda, o devido registro na rede INFOSEG e no BANCO NACIONAL DE MANDADOS DE PRISÃO (conforme determinado pelo CNJ). Ciência ao Ministério Público. Renove-se a cada três meses, independentemente de novo despacho, o Mandado de Prisão. Capturado o denunciado, proceda-se a citação do mesmo, nos termos da lei. 3. Encaminhem-se o Ministério Público para ser manifestar acerca da produção antecipada de provas. Intimem-se. Cumpra-se. Belém/PA, 27 de junho de 2018. (...).
”. (ID 9167009).
Grifei

É cediço que a prisão preventiva, espécie do gênero “
prisão cautelar de natureza processual
”, é um instrumento processual que pode ser aplicado durante o inquérito policial ou processo, e deve preencher alguns requisitos legais para sua decretação.

O
artigo 312 do Código de Processo Penal
aponta os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles:
a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida)
.

Na hipótese dos autos, consoante
fundamentadamente
motivado pelo juízo coator,
a manutenção da segregação cautelar é medida inafastável
, tendo em vista que o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis

restaram devidamente demonstrados.

A
materialidade do delito
e os
indícios de sua autoria
estão evidenciados pelos elementos do inquérito policial acostado aos autos, demonstrando a
gravidade concreta do delito
, vez que o paciente, na companhia de um menor adolescente, teria ceifado a vida da vítima
Márcio de Assis da Silva
, mediante
diversos golpes de arma branca
, tipo
faca
, de maneira
a impossibilitar qualquer reação ou possibilidade de defesa do ofendido
. (ID 9167000, pág. 05, ID 9167001, págs. 01-04, ID 9167002, 9167003, 9167004, 9167005, e 9167006, pág. 01).

Tal cenário de violência aviltante, que extrapolou sobremaneira aquela comum ao tipo imputado, externa a
periculosidade do agente
. Assim, observo estarem presentes os pressupostos da prisão preventiva para
preservação da ordem pública
,
conveniência da instrução criminal
e
garantia de aplicação da lei penal
.

Ademais, constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a
garantia da ordem pública
, pois o delito foi cometido com extrema frieza e torpeza, demonstrando o total desprezo com a lei. Repriso, o fato delituoso em análise não pode, de maneira alguma, ser considerado de pouca relevância penal, sobretudo em razão da
gravidade concreta do delito
, em especial pelo
modus operandi
suspostamente empregado pelo paciente.

Dessa maneira, entendo que a decisão ora guerreada se encontra com
fundamentação idônea
capaz de manter a segregação cautelar do paciente,
não havendo que se falar em ausência de fundamentação
, haja vista estar perfeitamente delineada nos ditames de nosso ordenamento jurídico, respeitando o previsto no
artigo 93, IX, da Carta Magna
, que diz respeito ao
dever de fundamentação das decisões jurídicas
. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE DO DECRETO E RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1.
Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal
. 2.
Na espécie, a prisão preventiva foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente
, (...). 3.
Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo penal em questão
. (...).
(STJ – HC 627971 MG 2020/0303197-5, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021).
Grifei

Não obstante, quanto a
alegação de ilegalidade do decreto prisional
, exarado pelo juízo de primeiro grau,
de ofício
, por contrariar a
nova redação
do
artigo 311 do Código de Processo Penal
, entendo que, igualmente,
não merece prosperar
.

É cediço que a reforma introduzida pela
Lei nº 13.964/2019

(“Lei Anticrime”)
, preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal.

Após a vigência
Lei nº 13.964/2019
, houve a inserção do
artigo 3º-A, ao Código de Processo Penal
e a supressão do termo “
de ofício
” que constava do
artigo 282, §§ 2º e 4º
, e do
artigo 311, todos do Código de Processo Penal
. Confira-se:

Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...).

§2º. As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019). (...).

§4º. No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019).

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Assim sendo, o
artigo 310 e os demais dispositivos do Código de Processo Penal
devem ser interpretados privilegiando o regime do sistema acusatório vigente em nosso país, nos termos da Constituição Federal, que outorgou ao
Parquet
a relevante função institucional, dentre outras, de “
promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei
” (
artigo 129, I, CF
), ressalvada a hipótese, que é excepcional, prevista no
artigo 5º, LIX, da Constituição Federal
; e do próprio Código de Processo Penal.

Contudo, tal entendimento
não se aplica ao caso dos autos
.

Isso porque, conforme assentado pela
Corte Federal
,
a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva aconteceu antes da vigência da Lei nº 13.964/2019
,
lei essa de natureza processual
. Portanto, a
prisão em flagrante convertida em preventiva decretada de ofício é válida
, porque ocorreu em
27/06/2018
, momento anterior à vigência da referida Lei, o que veio a ocorrer em
24/12/2019
, aplicando-se ao caso o princípio do
tempus regit actum
, em consonância com o
artigo 2º, do Código de Processo Penal
, segundo o qual: “
A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior”
.

Nesta linha de entendimento, encarto os seguintes julgados:

(...).
No caso ora em análise, tenho que o regramento jurídico processual vigente ao tempo em que proferida a decisão questionada (CPP, art. 310, II, c/c o art. 282, §§ 2º e 4º, e art. 311, na redação anterior à Lei nº 13.964/19), admitia a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva, por tratar-se de norma processual, regida pelo princípio tempus regit actum
. Anoto que igual compreensão do tema foi adotada pela eminente Ministra Cármem Lúcia em decisão monocrática. Vide: “14.
Quanto à ilegalidade da prisão cautelar decretada de ofício pelo juízo processante, também afirmada pelo impetrante, tem-se dos autos que a sentença condenatória foi proferida em 16.9.2019 (fls. 2-7, e-doc. 35)
. 15.
Pela Lei n. 13.964/2019, em vigor desde 23.1.2020, foram feitas alterações no Código de Processo Penal, entre as quais a exclusão da possibilidade de decretação de prisão preventiva ex officio pelo juiz (§ 2º do art. 282 e art. 311)
. 16.
No art. 2º do Código de Processo Penal, dispõe-se que a lei adjetiva penal tem eficácia imediata, preservando-se os atos praticados antes da sua vigência. Isso porque vigora, no processo penal, o princípio tempus regit actum, pelo qual são válidos os atos processuais praticados sob a vigência de lei anterior
.
Na espécie em exame, quando proferida a sentença condenatória e decretada a prisão preventiva do paciente, a Lei n. 13.964/2019 não estava em vigor, descabendo cogitar de retroação para atingir as prisões em curso quando do advento da nova legislação, como pretendem os impetrantes
(HC n. 184.006/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, julgado em 13.5.2020).” (HC nº 196.840/MT, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 18/2/21).
(...).
(STF – HC 188.139 CE, Relator: Ministro Dias Toffoli, J. 25/02/2021)
.
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PACIENTE JÁ CONDENADO À PENA DE 16 ANOS E 22 DIAS DE RECLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO PROCESSANTE. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. CONVERSÃO DE OFÍCIO REALIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019. LEI DE NATUREZA PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE 24 HORAS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INCIDENTE À ÉPOCA. IRREGULARIDADE SUPERADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 (“Lei Anticrime”), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal. 2. “A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão 'de ofício' que constava do art. 282, §§ 2º e 4º, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio 'requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público', não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação 'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência” (STF, HC 186490, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). 3.
Contudo, tal entendimento não se aplica ao caso dos autos. Isso porque, conforme assentado pela Corte Federal, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva aconteceu antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, de 24/12/2019. Portanto, a prisão em flagrante convertida em preventiva decretada de ofício é válida, porque ocorreu em 5/7/2019, momento anterior à vigência da referida Lei
. 4. (...).

(STJ - (AgRg no HC n. 665.084/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/9/2021)
.
Grifei

Ademais, apesar de ter o magistrado a quo decretado a prisão preventiva de ofício, a
Promotoria de Justiça de 1º Grau
já havia se manifestado favoravelmente a medida, conforme se extrai do “
PARECER EM REPRESENTAÇÃO POR PRISÃO PREVENTIVA
”, acostado aos autos, ID 9166999, nos seguintes termos:

“
(...). A autoridade Policial ingressa com representação por PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de WIVANY MARQUES PEREIRA, indiciado sob acusação de ter cometido o delito de homicídio contra MÁRCIO DE ASSIS DA SILVA. Da análise dos fatos, verifica-se que o crime ocorreu, na data de 31/03/2011, em virtude a existência de rixa entre o acusado e a vítima. A autoria foi identificada, em virtude das testemunhas que identificaram Wivany, como o autor do crime. Em resumo esses são os fatos. (...). Da análise da matéria, verifica-se ser imprescindível seja deferida a ordem de prisão, posto que todas as evidencias de autoria e materialidade apontam para o indiciado. Notadamente, a situação se encaixa perfeitamente nas disposições do art. 311 (Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial) art. 312 (A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria) e art. 313 (em qualquer das circunstâncias, previstas no artigo anterior, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos: I – punidos com reclusão); Constata-se ainda que o indiciado não praticou o crime acobertado nas excludentes previstas no art. 314 (A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições dos arts. 23, 24 e 25 do Código Penal). Observa-se que presentes as provas suficientes da materialidade e indícios da autoria, mostra-se suficiente à segregação cautelar a configuração de uma das situações excepcionais previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, pelo que a Promotoria de Justiça manifesta-se FAVORÁVEL AO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA requerido pela Autoridade Policial. (...).
”.

Destarte, consoante asseverado pela autoridade inquinada coatora, em decisão datada em
27 de abril de 2022
, ID 59145516, e
Informações Complementares
,
Ofício nº 43/2022 - GAB, ID 9165551
, “
em que pese as alegações de que a decisão de prisão preventiva foi decretada de ofício, o nobre Advogado não observou que a decisão data de 27.06.2018, perfeitamente permitido ante a vigência da lei 12.403/2011. 8. A impossibilidade de decretação da prisão preventiva de ofício ocorreu somente a partir da vigência da lei 13.964/2019, portanto, posterior à decisão que determinou a medida constritiva em desfavor do réu. (...).
”.

Por tais argumentos,
não vislumbro qualquer ilegalidade
na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

A alegação de
extemporaneidade da medida cautelar
, igualmente,
não merece acolhimento
.

É pacífico o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificados dos riscos que se pretende com a prisão evitar, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Todavia, é certo que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade da medida segregativa no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado.

No caso sob julgamento, não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo do paciente, pois, consoante as informações prestadas pela autoridade ora inquinada coatora, a custódia cautelar foi decretada em
razão da fuga do paciente do distrito da culpa
, o qual ainda
continua evadido por quase 11 (onze) anos
,
evidenciando sua inclinação a evadir-se da aplicação da lei penal
, o que justifica a imposição do decreto prisional.

Singrando estes mares, encarto os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODOS OPERANDI. FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS CONCLUSÃO DO INQUÉRITO.

(...). 1. Presentes os elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, porquanto as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão de se tratar de grupo altamente articulado que movimentava grande quantidade de entorpecentes na região.
Ademais, o agravante encontra-se foragido e o mandado de prisão expedido está pendente de cumprimento
. 2.
Não há falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados durante a investigação. Precedentes
. (...).
(STJ – AgRg no HC 722853 CE 2022/0036541-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II E V E §2º-A C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL. ALEGAÇÃO DE EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA DESDE SUA DECRETAÇÃO QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
–
A necessidade da prisão preventiva está intrinsicamente atrelada à contemporaneidade da prática dos fatos criminosos e de condutas novas eventualmente praticadas pelo agente, que tenham repercussão na apuração do delito.
Contudo, como o paciente encontra-se foragido desde a investigação, a manutenção de sua prisão preventiva é medida que se impõe, pois releva o ímpeto de se furtar a aplicação da lei penal, caindo, por terra, a alegação de extemporaneidade do decreto
. (...).
(TJ/PA – HC 0802629-83.2019.8.14.0000 BELÉM, Relator (a): MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 14/05/2019).
Grifei

Desta forma, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção do decreto preventivo, vez que apesar do paciente ter juntado cópia do comprovante de novo endereço nos autos, sua citação nos autos continua restando infrutífera, demonstrando a necessidade de aplicação da lei penal, em especial por se tratar de processo do Tribunal do Júri.

Por derradeiro, quanto pedido de concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do
artigo 319 do Código de Processo Penal
, considerando as condições favoráveis ostentadas pelo paciente, entendo que
melhor sorte não o assiste
.

Nos termos do
artigo 313, inciso I, do Código Penal
, a decretação da prisão preventiva será admitida, “
nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos
”.

Conforme já exposto ao norte, a persecução penal em voga apura a suposta prática do crime de homicídio qualificado, praticado em via pública, na companhia de menor adolescente, à emboscada, sendo reduzida a capacidade de defesa da vítima, aparentemente por motivo fútil, em face de suposta divergência ou inimizade que havia entre os agentes.

Tal situação demonstra a gravidade concreta da conduta delitiva apurada, a apontar ao risco a garantia da ordem pública, pelo binômio da gravidade da infração e a repercussão social do delito.

Diante de tal argumento, resta evidencia a necessidade de manter a segregação preventiva do paciente, visto ser a única medida suficiente ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade delitiva suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares.

Nessa esteira:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PACIENTE PRONUNCIADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 312 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes
. (...).
(TJ/MG – HC 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des. (a). EDISON FEITAL LEITE, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data de Publicação: 04/08/2021).
Grifei

Não obstante, a
presença de condições pessoais subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar
quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção, como ocorre na hipótese.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
da presente ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
Wivani Marques Pereira
, e, no mérito, decido pela sua
denegação
, por não verificar a existência de constrangimento ilegal suficiente a revogação da medida preventiva, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 13/06/2022